Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada na apelação. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Outrossim, para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A inexistência dos vícios apontados pelo embargante impõe a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS